Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003913-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BNP PARIBAS CARDIF - CNPJ: 05.680.189/0001-24 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVANTE), RENATO PROCORIO DE LIMA - CPF: 326.078.811-53 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO BANCÁRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE DEVE SER APLICADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que o consumidor, ora agravado é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte das seguradoras agravantes, a quais, certamente, possuem muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações do que a parte autora.

II - O perigo de dano consubstancia-se no risco de mora com as parcelas de financiamento do veículo, as quais, após a morte da contratante, devem ser quitadas pelo seguro prestamista contratado.

III - Se verifica, igualmente, a probabilidade do direito, evidenciada pela contratação do seguro prestamista, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BNP PARIBAS CARDIF e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança nº 1044313-88.2021.8.11.0041, ajuizada por RENATO PROCORIO DE LIMA, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Além disso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as agravantes realizem o pagamento do seguro prestamista, decorrente da morte da segurada, esposa do agravado.

Para tanto, os agravantes alegam, inicialmente, que a inversão do ônus da prova foi deferida sem qualquer razão plausível, sem que fosse efetivamente apontada a hipossuficiência técnica concernente à produção da prova, por parte do agravado.

Ressaltam que, no ato do deferimento da tutela de urgência, o Juízo de origem impôs multa coercitiva em quantia abusiva e sem que o direito discutido na lide estivesse suficientemente esclarecido.

Discorrem que os pressupostos da tutela de urgência não foram suficientemente atendidos, notadamente em razão de o agravado não ter diligenciado administrativamente no sentido de sanar a providência buscada por meio da presente demanda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Além disso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as agravantes realizem o pagamento do seguro prestamista, decorrente da morte da segurada, esposa do agravado.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso específico dos autos, a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que o consumidor, ora agravado é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte das seguradoras agravantes, a quais, certamente, possuem muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações do que a parte autora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu a liminar postulada consistente na inversão do ônus probatório, ante a ausência dos requisitos legais. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 2º, §único do CDC. Em se tratando de discussão envolvendo contrato de seguro inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso telado, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, pois o autor trabalha na empresa estipulante do contrato de seguro coletivo firmado com a ré, visando a proteção de seus colaboradores, cuja extensão e alcance da cobertura o requerente não tem conhecimento, motivo pelo qual imprescindível a juntada da apólice, desde logo, a fim de evitar até mesmo desgaste processual.
Diante da situação telada, entendo que é possível a inversão do ônus probatório, nos exatos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC, em razão da natureza ope judicis, eis que evidenciada a hipossuficiência da consumidora em face da seguradora e
, ainda, embora não se trate de requisito cumulativo, a verossimilhança das suas alegações. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 51674244020218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022)

Adiante, quanto à decisão que determinou o pagamento do seguro prestamista, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com efeito, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida.

O perigo de dano consubstancia-se no risco de mora com as parcelas de financiamento do veículo, as quais, após a morte da contratante, devem ser quitadas pelo seguro prestamista contratado.

Nesse particular, se verifica, igualmente, a probabilidade do direito, evidenciada pela contratação do seguro prestamista, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário nº 391301885 (id nº 72471459).

A propósito:

Assim, verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022